Tribunal: TJSP
Processo: 2116640-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2116640-91.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARLENE
XAVIER
BARBOSA,
são
embargados
FRANCISCO
CIPRIANO
SOBRINHO e ANGELINA MEDINA COSTA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e J.L. MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2116640-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2116640-91.2019.8.26.0000/50000
Comarca : São Paulo
Ação
: Cumprimento de Sentença
Embargante: Marlene Xavier Barbosa
Embargada: Angelina Medina Costa de Oliveira
VOTO no 30703
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ
DECIDIDA INADMISSIBILIDADE RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Marlene
Xavier Barbosa contra a decisão colegiada de fls. 174/178 que, por
maioria de votos negou provimento ao recurso.
Sustenta a embargante, em suma, que há vício no
decisum. Afirma que a turma julgadora não se manifestou sobre a
preclusão e a inobservância do prazo legal. Pede a integração do
decisum e prequestiona a matéria.
É o relatório.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão
ora embargado, observa-se que a embargante não demonstrou a
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2116640-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
interposição do presente recurso, de estreitos contornos processuais,
mas almeja, em verdade, a modificação da decisão em seu favor.
Com efeito, a turma julgadora negou para manter a
impenhorabilidade sobre os valores bloqueados, nos termos do
artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, por ser matéria
de ordem pública.
Cumpre ainda observar que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos
declaratórios somente têm cabimento diante da existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de um
novo julgamento sobre a matéria.
Ressalte-se que, somente em casos excepcionais se pode
agregar efeito infringente aos embargos de declaração, modificando
o julgado, situação que não se configura na espécie em apreço,
sendo forçoso concluir que a via eleita é inadequada para a
pretensão da embargante de ver reexaminada e decidida a
controvérsia de acordo com a sua tese recursal.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pela embargante, porque não constituem pontos
omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2116640-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para
se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Considera-se prequestionada a questão nos termos do
artigo 1025 do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator